Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-66.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-66.2019.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS SANTOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART. 198, DA CF/88. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL COM TERMO INICIAL NA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/2014. POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO A MENOR NO PERÍODO RECLAMADO NA INICIAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Infere-se dos parágrafos 4º e 5º do artigo 198, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 63/2010, que a Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, buscando fomentar uma política pública de valorização profissional com o objetivo de melhorar a proteção à saúde da população em todo o território brasileiro, sendo, então, em 2014, ajustada a legislação infraconstitucional pertinente.

2. No julgamento da ADIN nº 4.167/DF, o STF declarou a constitucionalidade da norma que confere à União a possibilidade de instituir piso salarial nacional extensivo aos demais entes federados.

3. Nesse diapasão, o STJ assinalou a sujeição dos entes federados, nas relações com seus servidores, às normas constantes de Lei Federal editadas em consonância com a regra de competência privativa prevista no aludido artigo 22, XVI, da CF. A jurisprudência pátria majoritária tem perfilhado entendimento no sentido de que as verbas referentes ao piso salarial da categoria em comento são devidas pelos entes federados desde a data da vigência da Lei Federal nº 12.994/2014. Precedentes.

4. Ressalte-se que o cumprimento imediato da referida norma prescinde de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na Lei Orçamentária Anual, posto que quase a totalidade do piso salarial será custeado com verbas federais, qual seja, 95% (noventa e cinco por cento), remanescendo aos demais entes federativos somente 5% (cinco por cento), não se aplicando a vedação constante do art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

5. O apelante faz jus às diferenças salariais devidas, oriundas da inobservância ao piso salarial no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação, que ocorreu a partir de outubro/2015, por meio de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança em favor do autor.

6. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imperioso que se reconheça o termo inicial do direito autoral de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria como a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014, observada a prescrição quinquenal.

7.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000367-66.2019.8.05.0175
, em que é Apelante
ISAIAS SANTOS PEIXOTO
o e Apelado
MUNICIPIO DE MUTUIPE

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.